Tribunal: STF
Processo: HC 191890
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Carlos Pereira Ignácio Gerin em favor de Renato Marques, contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negaram provimento aos agravos regimentais nos agravos regimentais no HC 569.860/SP e no HC 573.293/SP.
     O paciente foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33 c/c 40, III, da Lei 11.343/2006). 
    Extraio dos atos ditos coatores:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 258 DO REGIMENTO INTERNO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. O primeiro agravo regimental foi interposto pela defesa no dia 11.5.2020, tendo a decisão impugnada sido publicada em 3.4.2020, o que revela a intempestividade do inconformismo, pois apresentado fora do prazo previsto no artigo 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
    2. A Resolução 5/2020 deste Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos prazos processuais do dia 19.3.2020 ao dia 30.4.2020, não impedindo a publicação de atos oficiais, consoante se infere do § 1º do artigo 2º do aludido diploma normativo, razão pela qual o início do prazo recursal se deu em 4.5.2020 e se encerrou em 8.5.2020, tal como certificado pela Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal. Precedente. 
    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 569.860-AgRg-AgRg/SP)
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 258 DO REGIMENTO INTERNO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. O primeiro agravo foi interposto pela defesa no dia 11.5.2020, tendo a decisão impugnada sido publicada em 20.4.2020, o que revela a intempestividade do inconformismo, pois apresentado fora do prazo previsto no artigo 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
    2. A Resolução 5/2020 deste Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos prazos processuais do dia 19.3.2020 ao dia 30.4.2020, não impedindo a publicação de atos oficiais, consoante se infere do § 1º do artigo 2º do aludido diploma normativo, razão pela qual o início do prazo recursal se deu em 4.5.2020 e se encerrou em 8.5.2020, tal como certificado pela Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal. Precedente. 
    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 573.293-AgRg-AgRg/SP)
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a ocorrência de nulidade processual na ação penal de origem, consubstanciada na ausência intimação pessoal do paciente do acórdão condenatório. Ressalta que a nulidade da ação penal desde o julgamento da Apelação por violação ao princípio do juiz natural. Sustenta, ainda, a nulidade da ação penal desde o interrogatório, eis que o paciente não foi conduzido pela autoridade competente à referido ato processual. Requer, em medida liminar, a “suspensão cautelar da eficácia do mandado de prisão expedido pelo Juízo originário” e, no mérito, a concessão da ordem para “(c.1) cassar o acórdão impugnado e o julgamento realizado da apelação (TJSP, 3ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 0010484-62.2015.8.26.0224, rel. Des. ÁLVARO CASTELLO – fls. 222, 225/226, 230/237 – numeração originária) e determinar a remessa do feito ao Eminente Desembargador GERALDO WOHLERS para que elabore relatório e voto sobre o processo como entender de direito, sendo imperiosa a expedição de alvará de soltura, tendo em vista que o Paciente foi preso apenas e tão somente em decorrência do trânsito em julgado”, sucessivamente “(c.2) para cassar a certidão de trânsito em julgado do acórdão impugnado e o julgamento realizado da apelação (TJSP, 3ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 0010484-62.2015.8.26.0224, rel. Des. ÁLVARO CASTELLO, fl. 255 – numeração originária) e determinar a intimação pessoal do Paciente e sua soltura, eis que preso apenas e tão somente em decorrência do trânsito em julgado (fls. 285/292 – numeração originária)” ou, ainda, “(c.3) cassar o acórdão impugnado (TJSP, 3ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 0010484-62.2015.8.26.0224, rel. Des. ÁLVARO CASTELLO – fls. 230/237 – numeração originária) e restabelecer a r. sentença absolutória proferida (fls. 184/187 – numeração originária)”.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância.
    Ademais, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento dos recursos interpostos contra decisões monocráticas proferidas por seus Ministros. 
    Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade de recurso interposto em Tribunal Superior. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Registro, ainda, que à míngua de pronunciamento judicial pelas instâncias anteriores quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora